Tribunal: TJES
Processo: 5012191-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012191-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SILVIO DA SILVA NASCIMENTO FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
INDULTO
D
A
PENA – DECRETO Nº 8.615/2015 –
CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE – DECRETO
N
º 11.302/2022
– CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Segundo o STJ, “
o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar.”
(HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/02/2020).

2.
Desconsiderando o tempo que o reeducando esteve preso provisoriamente, não restou preenchido o requisito objetivo para a concessão do indulto natalino antevisto no art. 1º, XIV, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015.

3.
Outrossim, o reeducando possui outra condenação pelo crime impeditivo do art. 33 da Lei 11.343/06, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida.

4
.
Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022).

5
.
O crime impeditivo do indulto deve ser considerado tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas. Precedentes do STF (SL 1698 MC-Ref) e STJ (AgRg no HC 890929/SE).

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
SILVIO DA SILVA NASCIMENTO FILHO
em face da r. Decisão de mov. 286.1 do processo 0012000-06.2015.8.08.0035 (ID 9552863), que indeferiu o pedido de incidência do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 8.615/2015 à Guia de Execução nº 0039655-84.2014.8.08.0035 e no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 à Guia de Execução nº 0001310-29.2022.8.08.0048.

Em suas razões (ID 9552863), o Agravante sustenta:
(i)
que cumpriu mais de 1⁄4 de sua reprimenda até 25 de Dezembro de 2015 referente a Guia de Execução nº 0039655-84.2014.8.08.0035, alcançando o requisito do art. 1º, XIV, do Decreto nº 8.615/2015; e
(ii)
que faz
jus
à concessão do indulto com base no Decreto nº 11.302/2022 na Guia de Execução nº 0001310-29.2022.8.08.0048, tendo em vista que refere-se a crime cuja pena em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos (art. 155 do Código Penal).

Contrarrazões, ao mov. 304.2 do processo de execução (ID 9552863), pelo
parcial

provimento

do recurso, tão somente para conceder o indulto referente à Guia de Execução nº 0039655-84.2014.8.08.0035.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao ID 9552863 (mov. 307.1 do processo de execução).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9610455), pelo
parcial provimento
do recurso, em relação à concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 8.615/2015 à Guia de Execução nº 0039655-84.2014.8.08.0035.

Pois bem.

1.
Guia de Execução nº
0039655-84.2014.8.08.0035:

A defesa técnica pleiteia a concessão de indulto à Guia de Execução nº 00039655-84.2014.8.08.0035, com base no art. 1º, XIV, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015,
in verbis
:

Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

XIV – condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2015, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes;

Assim, considerando que o Agravante foi condenado a uma pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime antevisto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), deveria ter cumprido até o dia 25/12/2015, um quarto de sua pena para preenchimento do requisito objetivo, o que corresponde a 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Extrai-se, entre 15/04/2015 a 25/12/2015, o Agravante cumpriu a pena em regime aberto pelo período de 08 (oito) meses.

O Ministério Público Estadual e a D. Procuradoria de Justiça, em suas manifestações, solicitaram que fosse considerado o tempo de prisão provisória do Agravante, que totalizou 06 meses e 09 dias, o que, somando ao montante supracitado, corresponderia a mais de 1⁄4 da pena.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento no sentido de que “
o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar.”
(HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/02/2020)

Analogamente, correlaciono jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – DECRETO 8.615/2015 CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para fins de obtenção do indulto, o reeducando deve ter cumprido 1/3 da pena do tráfico privilegiado e 2/3 da pena do homicídio tentado até 25 de dezembro de 2015. Contudo, o mesmo cumpriu 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias e não os 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de prisão pena, não satisfazendo, assim, o requisito objetivo para a concessão do benefício. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o período relativo à detração penal não deve ser computado para fins de preenchimento do requisito temporal para a concessão do indulto
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Agravo de Execução Penal nº 5011546-02.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relator: ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Data: 16/02/2023
) Grifei.

___________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – DECRETO 8.615/2015 CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Considerando que o agravante foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, deveria ter cumprido até o dia 25/12/ 2015, um quarto de sua pena para preenchimento do requisito objetivo, nos termos do art. 1º, inciso XVI do Decreto Presidencial nº 8.615/2015
. Verifica-se que o apenado havia cumprido 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias em 25/12/2015. Contudo, neste período foi computado o tempo de prisão cautelar no período de 14/03/2014 a 05/03/2015. (...). 3. Recurso conhecido e improvido. (
TJES, Agravo de Execução Penal nº
5007074-55.2022.8.08.0000
, 1ª Câmara Criminal, Relator:
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Data:
20
/10/2022
)

Assim, desconsiderando o tempo que o reeducando esteve preso provisoriamente, não restou preenchido o requisito objetivo para a concessão do indulto natalino antevisto no art. 1º, XIV, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015.

2
.
Guia de Execução nº
0001310-29.2022.8.08.0048:

Em relação à Guia de Execução nº 0001310-29.2022.8.08.0048, a defesa técnica pleiteia a incidência do indulto por preenchimento do requisito objetivo estabelecido no art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que transcrevo abaixo:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

No caso vertente, o Agravante, nos autos nº 0001310-29.2022.8.08.0048, foi condenado a pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 155,
caput,
da Lei n.º 2.848/40.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU que o reeducando possui outras condenações registradas contra si, incluindo pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), anteriores a infração relacionada aos autos nº 0001310-29.2022.8.08.0048. Vejamos:

1. Processo n.º 0039655-84.2014.8.08.0035:
pena 03 anos e 04 meses de reclusão, por infração ao art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 – Trânsito em Julgado 22/04/2015;

2. Processo n.º 0007008-65.2016.8.08.0035:
pena de 06 anos de reclusão, por infração ao art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06 – Trânsito em Julgado 12/04/2016;

3. Processo n.º 0027745-26.2015.8.08.0035:
pena 06 anos de reclusão, por infração ao art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06 – Trânsito em Julgado 24/10/2016;

4. Processo n.º 0022194-65.2015.8.08.0035:
pena 07 anos de reclusão, por infração ao art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06 – Trânsito em Julgado 28/03/2022;

5. Processo n.º 0001310-296.2022.8.08.0048:
pena 02 anos e 06 meses de reclusão, por infração ao art. 155,
caput,
da Lei n.º 2.848/40 – Trânsito em Julgado 01/03/2024.

Em consonância com o art. 7º, I, do Decreto em análise, o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), equiparado ao hediondo, caracteriza-se como crime impeditivo ao indulto natalino. Cito:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I – considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

Nessa toada, o parágrafo único do art. 11 estabelece que o indulto ao qual se refere o Decreto Presidencial em apreço só será concedido na hipótese em que o apenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.

Ressalta-se que, recentemente, o STJ, alinhando-se ao entendimento da Terceira Seção do STF, firmou a orientação de que
o crime impeditivo do indulto deve ser considerado tanto no concurso de crimes,
como também nos casos de
unificação de penas
(
STJ. AgRg no HC 890929/SE,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
.
Terceira Seção. Julgado em 24/4/2024.
DJe: 29/4/2024
).

Portanto, registra-se que o termo “concurso”, presente no parágrafo único do art. 11, diz respeito não ao concurso de crime, do Código Penal, mas ao concurso após a realização da unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PENA IMPOSTA POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. ÓBICE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO DECRETO CONCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, “
no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto
.”
(SL 1698 MC-Ref, rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 21/02/2024, DJe de 29/02/2024) 2. Atenta ao pronunciamento da Suprema Corte, a Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do AgRg no HC 890.929/SE, realizado em 24/04/2024, uniformizou a jurisprudência do STJ para seguir o aludido precedente. 3. Agravo regimental não provido. Decisão mantida. (
STJ, AgRg no HC: 901053 PR 2024/0106301-8,
Rel: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 11/6/2024
, QUINTA TURMA, DJe 17/6/2024
)

De igual forma, correlaciono jurisprudências desta Corte Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME NÃO IMPEDITIVO. ART. 5º, DO DECRETO Nº 11.302/22. PLEITO DE APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO ART. 7º, VI, DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS UNIFICADAS. REEDUCANDA QUE TAMBÉM CUMPRE PENA POR CRIME IMPEDITIVO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. 1. No caso de condenação, nas penas do art. 33, § 4°, da Lei 11.343, não subsiste o requisito objetivo da pena máxima em abstrato, como óbice ao benefício, devendo ser aplicada, tão somente, a exceção, prevista no art. 7º, VI, do Decreto 11.302/2022. 2. Contudo, a reeducanda possui, ao menos, outras 02 (duas) condenações, pelo crime impeditivo do art. 33 da Lei 11.343/06, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, fato que, a teor do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, obsta o benefício pretendido. Precedente do STJ. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJES, Agravo de Execução Penal nº 5004770-15.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 23/07/2024
)

Feitas essas considerações, coaduno com o entendimento externado pelo Magistrado
a quo
no sentido de que o Agravante não faz
jus
ao benefício do indulto natalino.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.